Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709772-39.2021.8.07.0001 APELANTE: PAGGO ADMINISTRADORA LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO Paggo Administradora Ltda interpôs apelação da r. sentença proferida na ação revisional de contrato de locação proposta contra Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI e Multiplan Parkshopping e Participações Ltda, que julgou improcedente o pedido e condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa. O processo foi incluído na 3a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, designada para 9/2/2022 (id. 32014487). A apelante-autora peticiona nos autos para requerer a desistência da apelação, aduzindo que “encerrará as atividades na loja de que trata o objeto deste processo, motivo pelo qual renuncia a pretensão constante na presente ação judicial” (id. 32162453). Isso posto, homologo a desistência da apelação para que surta seus jurídicos efeitos. À Secretaria, para excluir o processo da pauta. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora